Tribunal: CARF
Processo: 10880.724600/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.724600/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.629 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/07/2002
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o
DA LEI No 9.718/1998. BONIFICAÇÃO PAGA POR FORNECEDOR.
As bonificações e incentivos de vendas, concedidos pelas montadoras de
automóveis aos seus concessionários, em função de vendas realizadas,
caracterizam-se como receitas operacionais destes últimos e, como tal,
integram a base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins.
PIS/COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o
DA LEI No 9.718/1998. SERVIÇOS REALIZADOS EM GARANTIA.
Os valores pagos pela montadora de veículos à concessionária, em
contrapartida pelos serviços que esta (concessionária) presta aos clientes
(consumidores), em cobertura à garantia dada aos produtos pelo fabricante, são
receitas provenientes da atividade empresarial típica das concessionárias e,
portanto, sujeitas à incidência do PIS/Pasep e da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Daniel Moreno Castillo, que votou pelo
provimento, por entender que os valores recebidos a título de bonificação de vendas e em
decorrência dos serviços prestados em garantia não constituem faturamento para fins da
incidência da contribuição para o PIS no regime de incidência cumulativa.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea,
Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.724600/2011-13
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.629 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.724600/2011-13

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela Derat São
Paulo, que indeferiu os seguintes Pedidos Eletrônicos de Restituição transmitidos, sob o
fundamento de que a autoridade administrativa não dispõe de competência para apreciar
a alegada inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998:
PER/DCOMP
VALOR TOTAL CRÉDITO DT TRANSMISSAO
17071.63792 200704.1.2.04-0005
1.865,86
20/07/04
31472.56917.200704.1.2.04-4308
2.820,48
20/07/04
23131.93723.200704.1.2.04-7945
1.532,44
20/07/04
26372.59205 200704.1.2.04-4025
2.101,87
20/07/04
09767.03247 080605.1.2.04-7255
1.668,75
08/06/05
00031.37592.080605.1.2.04-0109
1.909,32
08/06/05
23086.74463080605.1.2.04-3780
1.072,05
08/06/05
07650.21881 080605.1.2.04-7111
1.168,00
08/06/05
36421.46360 080605.1.2.04-4212
1.262,19
08/00/05
39955.99074.080605.1.2.04-0053
1.892,63
08/06/05
30758.15930 080605.1.2.04-1103
1.142,26
08/06/05
37203.17637 200905.1.2.04-7117
1.770,74
20/09/05
22478.64109 200905.1.2.04-9039
2.214,92
20/09/05
06396.84504 200905.1.2.04-7318
2.978,61
20/09/05
39442.33342 200905.1.2.04-9678
1.646,48
20/09/05
02626.29145.200905.1.2.04-2702
2.513,26
20/09/05
17566.19372 200905.1.2.04-5800
2.214,99
20/09/05
36018.92734.100306.1.2.04-7393
2.653,52
10/03/06
00604.10732.240806.1.2.04-6696
2.883,69
24/08/06
28364.01183 240806.1.2.04-4430
1.730,77
24/08/06
33450.13925.240806.1.2.04-4292
1.726,99
24/08/06
10007.11682.240806.1.2.04-9797
2.118,86
24/08/06
33416.72421.240806.1.2.04-2603
2.213,77
24/08/06
18757.35965.240806.1.2.04-0940
2.146,13
24/08/06
37878.58531.240806.1.2.04-3453
2.783,11
24/08/06
11531.07938.240806.1.2.04-2911
1.131,06
24/08/06
18823.72970 240806.1.2.04-8713
1.579,22
24/08/06
37427.10752.240806.1.2.04-2127
920,77
24/08/06
23115.68628.240806.1.2.04-4418
1.507,69
24/08/06
Cientificada da decisão, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, em
15/07/2011, aduzindo que apresentou diversos pedidos de restituição de crédito oriundo
de recolhimentos indevidos ou a maior, a título de PIS, uma vez que tais pagamentos
consideraram nas respectivas bases de cálculo valores que escapaam ao conceito de
faturamento, nos termos da redação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, vigente à
época dos fatos. Faz um relato acerca da base de cálculo das contribuições ao PIS e à
Cofins, em que por um longo período de tempo se discutiu sobre a competência do
legislador ordinário ampliar essas bases sem que houvesse permissão constitucional
para tanto, findando com a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo
pelo Supremo Tribunal Federal em decisão plenária definitiva, onde decidiu-se que
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.629 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.724600/2011-13

somente podem incluídos na base das contribuições os valores correspondentes às
receitas das vendas de mercadorias e da prestação de serviços da pessoa jurídica.
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 06-62.869, às
fls. 381/387), a 3a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedentes as razões de inconformidade apresentadas, alterando os termos do Despacho
Decisório, para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 9.139,17, em valor original,
pleiteado nos PERs em análise no presente processo. O acórdão do colegiado a quo recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
MANIFESTAÇÃO DA PGFN. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.
Consoante manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, proferida nos
termos do § 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, as contribuições devidas ao PIS e à
Cofins devem incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas, escapando
da incidência as receitas não operacionais.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Os seguintes excertos do voto condutor do acórdão resumem bem as razões de
decidir do colegiado a quo:
As colunas indicadas nas planilhas acima correspondem a cada um dos Pedidos de
Restituição listados no início do Relatório deste Voto. Os valores passíveis de serem
restituídos estão sumarizados na linha “PIS/Pasep Indevido”.
Observa-se que dos valores listados, não estão, claramente, compreendidos como
receitas operacionais da empresa aquelas comumente denominadas de receitas
financeiras, quais sejam: “JUROS RECEBIDOS”, “DESCONTOS OBTIDOS”,
“RECEITA FINANCEIRA CONTRATO MÚTUO”, “VARIAÇÃO MONETÁRIA
ATIVA”, ”VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA”, “JUROS ATIVOS SELIC”,
“DIVIDENDOS
RECEBIDOS”
e
“RENDIMENTOS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS”. Além das receitas com “ALUGUÉIS” que não compreende
rendas da operação da empresa.
Por outro lado, em relação à receita advinda de bonificações recebidas (veículos
novos, peças e motores) e as recuperações de despesas (peças garantia, mão-de-
obra garantia, despesas, tarifas bancárias, impostos e recebimento de material
gratuito) não se pode dizer que corresponda, de fato, à receita não operacional,
que deva ser excluída do campo de incidência das contribuições, nos termos do
entendimento trazido pelo parecer da PGFN. Ao contrário, tendo em vista que o
objetivo da sociedade é “distribuidora de veículos”, evidencia-se que essas contas
apresentam nítida vinculação com a atividade desenvolvida pela empresa e, sendo
assim, deve integrar a base de cálculo da contribuição ao PIS e à Cofins. Veja-se, por
exemplo, que no Balancete do período consta a classificação de muitas dessas contas
como “37201.00000 Veículos Novos” e “37202.00000 Peças Motores” do subgrupo
“37200.00000 Outros Resultados Departa ” do grupo “37000.00000 Outros Result.
Operaciona”, o que corrobora o entendimento de tratar-se de receitas decorrentes da
operação da sociedade. De qualquer forma, para que pudesse ver essas receitas
excluídas da base de cálculo, caberia à interessada, no caso, comprovar a origem desses
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.629 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.724600/2011-13

valores e demonstrar que, de fato, não estão vinculados às atividades operacionais da
empresa.
[grifo nosso]
Demonstrando sua divergência em relação a essa decisão, o contribuinte
apresentou recurso voluntário (fls. 398/414), no qual:
 Traça considerações acerca do conceito de faturamento e da base de cálculo
do PIS/COFINS cumulativo à luz da declaração da inconstitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 pelo Supremo Tribunal Federal.
 Assevera que as bonificações por ela recebidas não são receitas passiveis da
inclusão na base de cálculo da contribuição para o PIS cumulativo, mas sim
redução do custo dos bens adquiridos. Na esteira desse argumento ressalta
que:
As bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela recorrente das
montadoras de automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos bens que são
revendidos pela recorrente. Ou seja, a recorrente adquire os automóveis ou camionetas
das montadoras para revender no mercado e, para tanto, paga o preço de aquisição dos
bens. Posteriormente, ela recebe as bonificações de venda, que são meras reduções do
custo de aquisição dos automóveis ou camionetas, não configurando novas receitas da
recorrente. Vale ressaltar que há também bonificações recebidas em mercadorias, ou
seja, em partes e peças.
 No mesmo sentido, argumenta que os valores lançados nas rubricas
“recuperação de despesa” também não são receitas. Eis a alegação da
Recorrente:
Com efeito, os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa decorrem da
atuação da recorrente como concessionária de veículos, que a obriga a dar garantia de
partes e peças dos veículos vendidos e também de fazer revisões quando necessário.
Para formalizar a garantia a recorrente presta o serviço ao cliente, sendo,
posteriormente, reembolsada pela montadora. Assim, quando a recorrente recebe o
reembolso da despesa incorrida pela garantia, ela registra esse valor na conta de
recuperação de despesa.
 A Recorrente destaca ainda “a impossibilidade da incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS sobre recuperação de custos e despesas”. Nesse sentido,
apresenta considerações sobre os conceitos jurídico e contábil de receita, no
que salienta que a recuperação de custos e despesas não representa acréscimo
de patrimônio, mas sim sua mera recomposição.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.629 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.724600/2011-13

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à sua análise.

3. Do mérito
Conforme relatado, todos os pedidos de restituição contidos na tabela
supramencionada foram indeferidos pela unidade de origem. Pelo que consta no TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 143/2011 (fls. 93/94), a Delegacia de Administração Tributária da
Receita Federal do Brasil (Derat/SP), intimou a Recorrente para que esclarecesse as “razões, de
fato e de direito, pelas quais os valores pleiteados foram considerados indevidamente
recolhidos”.
Em sua resposta (fls. 119/122), a Recorrente informou que os indébitos tinham
origem na declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1° do art. 3° da Lei no 9.718/98 pelo
STF. De acordo com ela, em atendimento ao disposto na norma declarada inconstitucional, teria
incluído indevidamente na base de cálculo do PIS receitas não tributáveis, segundo o
entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal.
Em face desse argumento, a unidade de origem concluiu que não dispunha de
competência para apreciar a inconstitucionalidade de norma. Eis a ementa do despacho
decisório:
INCONSTITUCIONALIDADE
-
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, a câmara baixa destacou a
vinculação das unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil às decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de Recursos Extraordinários com Repercussão Geral
Reconhecida e salientou que a “Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, manifestando-se
sobre o julgamento proferido pelo STF no RE 585.235, delimitou a matéria ali decidida nos
seguintes termos: ‘O PIS/Cofins deve incidir somente sobre as receitas operacionais das
empresas, escapando da incidência do PIS/Cofins as receitas não operacionais. Consideram-se
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.629 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.724600/2011-13

receitas operacionais as oriundas dos serviços financeiros prestados pelas instituições
financeiras (serviços remunerados por tarifas e atividades de intermediação financeira)’.”.
Nesse contexto, o colegiado a quo decidiu por reconhecer parcela do direito
crédito pleiteado, por entender que “JUROS RECEBIDOS”, “DESCONTOS OBTIDOS”,
“RECEITA FINANCEIRA CONTRATO MÚTUO”, “VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA”,
”VARIAÇÃO
CAMBIAL
ATIVA”,
“JUROS
ATIVOS
SELIC”,
“DIVIDENDOS
RECEBIDOS” e “RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS” e “ALUGUÉIS” não se
enquadravam como receitas operacionais.
Por outro lado, não reconheceu o indébito do PIS calculado sobre receita advinda
de bonificações recebidas (veículos novos, peças e motores) e as recuperações de despesas
(peças garantia, mão-de-obra garantia, despesas, tarifas bancárias, impostos e recebimento de
material gratuito).
Portanto, a controvérsia que remanesce neste autos é acerca da incidência ou não
do PIS cumulativo sobre bonificações recebidas e recuperações de despesas, sob a égide da
decisão do STF.

3.1. Bonificações recebidas
Aduz o Recorrente que:
As bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela recorrente das
montadoras de automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos bens que
são revendidos pela recorrente. Ou seja, a recorrente adquire os automóveis ou
camionetas das montadoras para revender no mercado e, para tanto, paga o preço
de aquisição dos bens. Posteriormente, ela recebe as bonificações de venda, que são
meras reduções do custo de aquisição dos automóveis ou camionetas, não
configurando novas receitas da recorrente. Vale ressaltar que há também bonificações
recebidas em mercadorias, ou seja, em partes e peças.
Em outras palavras, as bonificações não são receitas da recorrente, mas apenas
recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para revenda.
[grifo nosso]
Pois bem. A considerar as alegações da Recorrente, ela adquire automóveis das
montadoras para revender e, em um momento posterior, recebe bonificações pelas vendas desses
produtos. Dado o cenário, cumpre avaliar se o recebimento dessas bonificações representa mera
recuperação de custo, como defende a Recorrente, funcionando assim como um desconto no
preço de aquisição dos produtos, ou se seriam receitas sujeitas à tributação pela contribuição.
Posto isso, vejamos, então, o que diz o § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 (não
declarado inconstitucional) sobre as hipóteses de exclusão da base de cálculo para fins de
apuração da contribuição devida (redação vigente à época dos fatos):
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.629 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.724600/2011-13

I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
Percebe-se que entre as parcelas que escapam à tributação das contribuições para
o PIS e a para COFINS, no regime cumulativo, estão os descontos incondicionais. Acerca dos
requisitos para a caracterização desse tipo de desconto, o item 4.2, da Instrução Normativa SRF
no 51, de 03 de novembro de 1978, dispõe o seguinte:
4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta de vendas e serviços,
diminuída:
[...]
4.2. Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos.
Portanto, dois são os requisitos para que um desconto seja considerado
incondicional: a) que ele conste na nota fiscal e b) que não dependa de evento posterior à
emissão desta. Nesse sentido, podemos citar várias decisões da 3a turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, dentre as quais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA
FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à
emissão desses documentos.
[...]
(Acórdão no 9303-005.849, de 17 de outubro de 2017, Relator: Vanessa Marini
Cecconello)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
[...]
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM NOTA FISCAL
OU FATURA.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem
da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos (IN/SRF No 51/1978).
(Acórdão no 9303-011.415, de 15 de abril de 2021, Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.629 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.724600/2011-13

Depreende-se daí que as bonificações, desde que vinculadas a uma operação de
venda e registradas na respectiva nota fiscal, poderiam ser consideradas um desconto
incondicional fornecido pelas montadoras à Recorrente. Em linha com esse entendimento a
decisão proferida pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão no 9303--
005.977:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2002
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. COFINS.
As bonificações concedidas em mercadorias configuram descontos incondicionais,
podendo ser excluídas da receita bruta, para efeito de apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, apenas quando constarem da própria nota fiscal de
venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse documento.
(Acórdão
no
9303-005.977,
de
28
de
novembro
de
2017,
Relator:
Charles Mayer de Castro Souza)
Todavia, a partir das próprias informações da peça recursal, percebe-se que não é
isso que aconteceu no caso concreto. As bonificações em questão são valores que as montadoras
repassam à Recorrente (concessionária) como bônus pelas vendas de seus produtos. Portanto,
esses bônus não só estão desvinculados da venda dos produtos da montadora à concessionária,
porquanto posteriores, como também estão sujeito a uma condição, que, no caso, é a revenda dos
produtos da montadora pela concessionária. Não se trata, assim de um desconto incondicional
ou, como defendido pela Recorrente, de uma mera redução dos custos de aquisição.
Ao ser consultado sobre o tema, o Fisco Federal, por intermédio da Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit), emitiu a Solução de Consulta no 366 – Cosit, de 11 de agosto de
2017, com as seguintes conclusões:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CONCESSIONÁRIAS DE
VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A
MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA
CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA
FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto
àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias
das concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do mencionado
bônus, para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição, previsto no
art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da operação de venda
de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação antecedente de compra de
veículos realizada por esta; e
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.629 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.724600/2011-13

c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que está
sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, e art. 3o, § 2o, II; Lei no 10.637, de
2002, art. 1o; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99) art. 373; Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964.
[grifo nosso]
Nesta mesma direção também têm sido as decisões deste Conselho ao julgar esse
assunto, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA
JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas
caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das concessionárias de
veículos.
(Acórdão no 3302-009.611, de 25 de setembro de 2020, Relator: Gilson Macedo
Rosenburg Filho)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
[...]
REVENDEDORES AUTORIZADOS. BÔNUS SOBRE VENDAS CONCEDIDOS
PELOS FABRICANTES. CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP E COFINS.
INCIDÊNCIA.
Os bônus conferidos pelas montadoras de automóveis aos seus concessionários, em
função de vendas realizadas sob determinadas condições, caracterizam-se como receitas
destes últimos e, como tais, sujeitas à incidências das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins, devendo compor sua base de cálculo,
[...]
(Acórdão no 3201-003.012, de 24 de julho de 2017, Relator: Winderley Morais Pereira)
Então, por todo o exposto, ao meu ver, sem razão a Recorrente.
Seja pelo que se convencionou chamar de conceito jurídico de receita para fins de
tributação, seja pelo conceito contábil, as bonificações de venda integram a base da cálculo do PIS
cumulativo, e constituem receita tributável nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal
Federal.
Nesses termos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nesse particular.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.629 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.724600/2011-13

3.2. Recuperação de despesa
A Recorrente argumenta que:
Com efeito, os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa decorrem da
atuação da recorrente como concessionária de veículos, que a obriga a dar garantia de
partes e peças dos veículos vendidos e também de fazer revisões quando necessário.
Para formalizar a garantia a recorrente presta o serviço ao cliente, sendo,
posteriormente, reembolsada pela montadora. Assim, quando a recorrente recebe o
reembolso da despesa incorrida pela garantia, ela registra esse valor na conta de
recuperação de despesa.
A respeito do assunto, devo citar decisão proferida no acórdão no 9303-011.155
pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no julgamento de Recurso Especial
interposto contra o acórdão no 3402-005.857, de 27/11/2018, em que foi julgada a incidência das
contribuições para o PIS e para a COFINS sobre valores recebidos a título de compensação por
serviços prestados em garantia dos produtos do fabricante. É de se notar que o contexto fático
envolvendo o caso tratado por essa decisão é muito semelhante ao que se verifica nestes autos.
Vejamos:
O contribuinte, discorda do acórdão recorrido, no qual a turma julgadora, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário da contribuinte, nesta
matéria, defendendo que os valores recuperados decorrente dos serviços prestados
em garantia não se configuram em faturamento, portanto não tributáveis pelo PIS e
pela Cofins no regime de tributação da Lei no 9.718/98.
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
O texto legal, acima transcrito, determina a tributação pelo PIS e pela Cofins com base
no seu faturamento, assim entendido como a receita bruta da pessoa jurídica. Portanto, a
resposta ao presente recurso resume-se a informar se os ingressos financeiros
decorrentes dos serviços e peças oferecidos em garantia, são ou não faturamento
da pessoa jurídica.
Penso que para responder a essa questão é necessário debruçar-se no contexto em que o
STF deu à palavra faturamento ao declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, acima transcrito, afastando o alargamento da base de cálculo do PIS e
da Cofins para receitas estranhas ao conceito de faturamento.
O STF, apesar de declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
lançou evidentes sinais a respeito do real alcance do que seria faturamento para fins de
composição da base de cálculo dos tributos a ele incidentes. De fato, as decisões e
pronunciamentos dos Ministros do STF tem deixado a entender que o faturamento
corresponde ao somatório das receitas provenientes das atividades empresariais típicas.
No recurso extraordinário 401.348, o Ministro Cezar Peluso em decisão monocrática
deu provimento ao recurso para que não incluísse na base de incidência do PIS, receita
estranha ao seu faturamento, in verbis:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.629 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.724600/2011-13

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que declarou a
constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, relativo ao alargamento
da base de cálculo do PIS. 2. Consistente o recurso. A tese do acórdão recorrido
está em aberta divergência com a orientação da Corte, cujo Plenário, em data
recente, consolidou, com nosso voto vencedor declarado, o entendimento de
inconstitucionalidade apenas do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o
conceito de receita bruta, violando assim a noção de faturamento pressuposta na
redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo
significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais (cf. RE no 346.084PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO; RE no 357.950RS, RE no 358.273RS e RE no 390.840MG,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, todos julgados em 09.11.2005. Ver Informativo
STF no 408, p. 1). 3. Diante do exposto, e com fundamento no art. 557, § 1o-A,
do CPC, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para, concedendo a ordem,
excluir, da base de incidência do PIS, receita estranha ao faturamento do
recorrente, entendido esse nos termos já suso enunciados.(Grifei)
Já no julgamento do recurso extraordinário 346.084PR, o mesmo Ministro Cezar Peluso
esclareceu o seu entendimento a respeito do conceito de faturamento:
"Com a deslocação histórica do foco sobre a importância econômica e a
tipificação dogmática da atividade negocial, do conceito de comerciante para o
de empresa, justifica-se rever a noção de faturamento para passasse a denotar
agora as vendas realizadas pela empresa e relacionadas à sua "atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de
serviços", como consta hoje do art. 966 do Código Civil.
(...)
“Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a
expressão “receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis
significar que tal conceito está ligado a ideia de produto do exercício de
atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo
incremento patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais
típicas.” (Grifei) folha 1254
(...)
O Ministro Marco Aurélio, por sua vez, expressou entendimento, no mesmo RE no
346.084/PR, reproduzindo voto que proferira anteriormente, no sentido da
constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.718, de 1998, exceto para o § 1o que expandira
em demasia o conceito de receita bruta para fins de tributação da Cofins, e que a receita
bruta, como sinônimo de faturamento, refere-se à atividade principal da empresa, in
verbis:
“O Tribunal estabeleceu a sinonímia “faturamento/receita bruta”, conforme
decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 11/ DF receita
bruta evidentemente apanhando a atividade precípua da empresa.
(...)” (grifou-se)
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto consignou no RE no 346.084/ PR a
identidade entre faturamento e receita operacional, esta constituída por ingressos que
decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento expresso no art.
2o da LC no 70, de 1991, in verbis:
“Por isso, estou insistindo na sinonímia "faturamento" e "receita operacional",
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.629 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.724600/2011-13

social da empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio,
enfim.” (Grifei)
(...)
Como visto, nas manifestações da Suprema Corte, o termo faturamento não se
restringe àquele conceito antigo de que decorre única e exclusivamente da emissão
de faturas correspondentes a emissão de notas fiscais de vendas de bens ou de
prestação de serviços. Prova contundente desta conclusão é a discussão que se trava no
STF a respeito da incidência ou não do PIS e Cofins sobre as receitas financeiras das
Instituições Financeiras, pois é de conhecimento comum que nestes casos não há a
correspondente emissão de faturas comerciais e de serviços.
Em resumo, a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
por si só, não é suficiente para decidir se há ou não a incidência do PIS e da Cofins
sobre as receitas decorrentes dos serviços e peças dados em garantia pelo fabricante. Há
que se perquirir se estes ingressos de recursos são receitas operacionais típicas da
pessoa jurídica.
Para responder a essa pergunta, vou utilizar a explicação dada pela própria recorrente, a
respeito de sua atividade. Veja trecho transcrito de seu recurso:
(...)
Com efeito, os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa
decorrem da atuação da recorrente como concessionária de veículos, que a
obriga a dar garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de
fazer revisões quando necessário. Para formalizar a garantia a
concessionária presta o serviço ao cliente, sendo, posteriormente,
reembolsada pela montadora. Assim, quando a recorrente recebe o
reembolso da despesa incorrida pela garantia, ela registra esse valor na
conta de recuperação de despesa.
(...)
Evidente que se trata de um serviço prestado ao cliente e que decorre de sua atividade
empresarial típica. Ela realiza um serviço, com aplicação de peças, não recebe do cliente
em razão da garantia, mas recebe do fabricante do veículo. Não se trata, portanto, de
mera recuperação de despesas, mas sim de um adiamento no recebimento do serviço
prestado. Quem arca com o seu custo é o fabricante do veículo. Se o serviço ou peça é
reembolsado pelo seu preço de custo não afasta sua inclusão como item do faturamento.
Para ser faturamento não está implícita a necessidade de realização de lucro em todas as
operações.
Conforme demonstrado na decisão da Câmara Superior, não obstante o STF tenha
declarado a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 e afastado o alargamento da
base de cálculo do PIS e da COFINS em relação às receitas que não representem faturamento, os
próprios Ministros salientaram em seus votos que as receitas proveniente da atividade empresarial
típica do contribuinte permanecem sujeitas à tributação por essas contribuições.
Vale ressaltar que a Lei no 4.506/1964, inclui as recuperações ou devoluções de
custos, deduções ou provisões no conceito de receita bruta operacional. Eis o que dispõe o art. 44 a
respeito:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.629 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.724600/2011-13

II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Nesse diapasão, entendo que os valores lançados como recuperação de despesa pela
Recorrente são, em verdade, a contrapartida paga pela montadora pelos serviços que ela
(concessionária) presta aos clientes (consumidores do produtos) para fazer frente à garantia dos
produtos da fabricante e, portanto, são receitas provenientes da atividade empresarial típica das
concessionárias. Como bem salientou o ilustre Conselheiro relator, Andrada Márcio Canuto Natal:
Não se trata, portanto, de mera recuperação de despesas, mas sim de um adiamento no
recebimento do serviço prestado. Quem arca com o seu custo é o fabricante do veículo.
Se o serviço ou peça é reembolsado pelo seu preço de custo não afasta sua inclusão
como item do faturamento. Para ser faturamento não está implícita a necessidade de
realização de lucro em todas as operações.
Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nesse particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 429
DF CARF MF
Original